Tribunal: TJSP
Processo: 2179914-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL NÃO ABSOLUTA. PREVENÇÃO DE LITIGIOS ENTRE OS HERDEIROS. NECESSIDADE DE CELERIDADE DO INVENTÁRIO. DEVIDA PROTEÇÃO DO ACERVO DE BENS DO ESPÓLIO. INTERESSE DO ESTADO JUIZ NA RÁPIDA SOLUÇÃO DA QUESTÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ordem legal prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL NÃO ABSOLUTA. PREVENÇÃO DE LITIGIOS ENTRE OS HERDEIROS. NECESSIDADE DE CELERIDADE DO INVENTÁRIO. DEVIDA PROTEÇÃO DO ACERVO DE BENS DO ESPÓLIO. INTERESSE DO ESTADO JUIZ NA RÁPIDA SOLUÇÃO DA QUESTÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
A ordem legal prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil não é absoluta, admitindo-se a nomeação de inventariante dativo para prevenir litígios entre os herdeiros e ainda garantir a celeridade processual, com a devida proteção do acervo de bens do espólio.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179914-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
SUELI ELIANA FRANCISCO, JEFERSSON TAVORA DIAS, WELLINGTON
TAVORA DIAS, WELLTON TAVORA DIAS e JANAINA TAVORA DIAS, é agravado
O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179914-29.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2179914-29.2019.8.26.0000
Agravantes: Maria Sueli Eliana Francisco, Jefersson Tavora Dias, Wellington Tavora
Dias, Wellton Tavora Dias e Janaina Tavora Dias
Agravado: O Juízo
Interessados: Seitaro Tokai, Madalena Mitico Matsugui, Ana Larissa Nóbrega
Mitsugui, Pedro Sales e Neusa Maria Costa
V. 0591
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO
DE INVENTARIANTE DATIVO. POSSIBILIDADE. ORDEM
LEGAL NÃO ABSOLUTA. PREVENÇÃO DE LITIGIOS
ENTRE OS HERDEIROS. NECESSIDADE DE CELERIDADE
DO INVENTÁRIO. DEVIDA PROTEÇÃO DO ACERVO DE
BENS DO ESPÓLIO. INTERESSE DO ESTADO JUIZ NA
RÁPIDA
SOLUÇÃO
DA
QUESTÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
A ordem legal prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil
não é absoluta, admitindo-se a nomeação de inventariante dativo
para prevenir litígios entre os herdeiros e ainda garantir a
celeridade processual, com a devida proteção do acervo de bens do
espólio.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito
suspensivo, contra a r. decisão com o seguinte teor: "Ante o falecimento de
Joventino Dias noticiado às fls. 280 e a discordância havida entre as partes,
nomeio em substituição o Sr. PEDRO SALES, CPF: 567.397.708-59, como
inventariante dativo, considerando-o compromissado independentemente de
assinatura de termo, servindo esta decisão como TERMO DE COMPROMISSO e
CERTIDÃO DE INVENTARIANTE, para todos os fins legais, por celeridade e
economia processual" (pág. 72).
Os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão merece reforma, pois
(a) não se justifica a nomeação de inventariante dativo, uma vez que o herdeiro
Wellton tem condições de bem desempenhar a função; (b) não foi observado o
preceituado no artigo 617 do CPC, que prescreve a ordem legal a ser seguida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179914-29.2019.8.26.0000
3
juiz na nomeação de inventariante; (c) a decisão fora prematura e sem fundamentos
plausíveis a justificar a presença do inventariante dativo nos autos; (d) a simples
divergência entre os herdeiros não é justificativa suficiente para afastar o direito de
herdeiro de gerir o patrimônio que também lhe pertence; (e) foi autorizado de
imediato a contratação de empresa para administrar o espólio, sem que o
inventariante dativo apresentasse outros orçamentos concorrentes. Ao final,
requerem que seja removido o inventariante dativo e nomeado o herdeiro Wellton
como inventariante, evitando onerosidade ao espólio.
Contrarrazões apresentadas (págs. 86/93 e 96/104).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 617 do CPC elenca a ordem para nomeação daqueles que podem
exercer a inventariança, de forma que, na falta de cônjuge ou companheiro
sobrevivente, a nomeação recai em um dos herdeiros do de cujus.
Contudo, a ordem legal não é absoluta e pode ser alterada, inclusive com
a nomeação de inventariante dativo1, diante da existência de animosidade entre as
partes, para evitar tumultos processuais desnecessários e até mesmo a sonegação de
1 AgInt no AREsp 1.397.282/GO, Rel. Min. Marco Buzzi; AgRg no AREsp 688.767/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze; AgInt no REsp 1.294.831/MG, Rel. Min. Raul Araújo e AgInt no AREsp
1.002.793/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179914-29.2019.8.26.0000
4
bens2, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
No caso em análise, a divergência existente entre os agravantes e Seitaro
Tokai e Madalena Mitico realmente demonstra a adequação da nomeação de
terceiro isento e capaz de equalizar os diversos interesses em questão. A medida se
mostra, sobretudo, imperativa do ponto de vista da celeridade processual,
considerando que até o início da atuação do inventariante dativo ainda não tinham
sido sequer prestadas as primeiras declarações, mesmo após quase três anos de
inventário.
Não se pode olvidar que, além do interesse das partes no fim do processo
de inventário, com a partilha efetuada entre os herdeiros, o Estado Juiz também tem
o interesse na solução da questão por ser de sua incumbência resguardar a razoável
duração do processo judicial.
Isso vai ao encontro, ainda, da necessária proteção do acervo de bens do
espólio, considerando que a nomeação de inventariante dativo não causará maiores
despesas do que aquelas produzidas pela demora no encerramento do inventário.
Aliás, embora tenha sido contratada a empresa Nova Era para administração dos
bens imóveis sem a apresentação de orçamentos concorrentes, os agravantes não
demonstraram que o valor do contrato supera a média praticada no mercado por
outras empresas do ramo. Não se vislumbra, portanto, a onerosidade excessiva
alegada.
Com as devidas adequações, este Egrégio Tribunal, inclusive esta
Colenda 3a Câmara, assim também já decidiu:
2 REsp 1055633/SP, Rel. Mina. Nancy Andrighi; REsp 88.296/SP, Rel. Min. Nilson Naves e REsp
283.994-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179914-29.2019.8.26.0000
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão que removeu a
inventariante do cargo. Nomeação de inventariante dativo. Grande
beligerância entre os herdeiros, circunstância que emperra o andamento
do processo de inventário. Constata-se grande lapso temporal que se
encontra em andamento os autos de inventário, sem solução até a presente
data. Cuidado e a diligência do juiz na direção deste processo. (...). Poder
Judiciário, na administração da Justiça, caso específico de inventário, tem
interesse na finalização do trâmite processual deste feito, com aplicação do
princípio da celeridade. Decisão atacada mantida. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento 2156475-86.2019.8.26.0000; Relator: Silvério da
Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
22/10/2019 destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO (...). Dativo que é pessoa
isenta nas relações com os herdeiros, reservando-se a desempenhar o papel de
administrador judicial dos bens e direitos dos espólios Desavença entre os
herdeiros que gera atraso e dificulta o desfecho do inventário Situação que
justifica a decisão do juízo, que tem o poder discricionário de verificar
quem tem melhores condições para administrar os bens do espólio, até que
se resolva o inventário (...). Observância dos princípios da economia e
celeridade processual Decisão mantida Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento 2014911-95.2014.8.26.0000; Relator: Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 09/04/2014
destaques meus);
INVENTÁRIO Nomeação de inventariante dativo ante a animosidade
entre as partes (...) Direito ao exercício do cargo de inventariante que não
é absoluto Precedentes do STJ (...). AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de
Instrumento 2152513-31.2014.8.26.0000; Relator: Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
03/11/2014 destaque meu);

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que destituiu o inventariante dativo
do cargo, nomeando outro dativo em substituição - Admissibilidade - Ordem
legal prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil que não possui caráter
absoluto - Solução encontrada pelo Magistrado que se mostra adequada ao
caso, pois visa prevenir a litigiosidade entre os herdeiros, além da
celeridade e economia processual - Decisão mantida - Agravo não Provido.
(Agravo de Instrumento 0374412-14.2009.8.26.0000; Relator: Sebastião Carlos
Garcia; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
29/04/2010 destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que removeu a agravante do cargo
de inventariante e nomeou inventariante dativo em substituição - Legalidade
(...) - Presença, ainda, de animosidade e litigiosidade entre a
inventariante e demais herdeiros que impediam a fluidez do feito - Solução
encontrada pelo Magistrado que se mostra adequada, pois visa a
celeridade e economia processual - Agravo de Instrumento não provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179914-29.2019.8.26.0000
6
prejudicado
o
Regimental.
(Agravo
de
Instrumento
0290216-14.2009.8.26.0000;
Relator: Sebastião
Carlos
Garcia;
Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/02/2010
destaque meu).
Enfim, a r. decisão deu solução adequada para a questão em debate e não
merece reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora